Tribunal: TJBA
Processo: 0367396-49.2013.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão julgador: CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-11-14
Data de publicação: 2025-11-14

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0367396-49.2013.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: DIRCEU LOPES VIGNA TEIXEIRA e outros (4)

Advogado(s)
:
DANIELE CAROLINA BERTOLI

APELADO: FUNDACAO PETROBRAS DE SEGURIDADE SOCIAL PETROS

Advogado(s)
:
MIZZI GOMES GEDEON DIAS, CARLOS FERNANDO DE SIQUEIRA CASTRO, ANGELA SOUZA DA FONSECA

ACORDÃO

Ementa
:

APELAÇÃO CÍVEL. PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA (PETROS). SUPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA. ILEGITIMIDADE PASSIVA DA PATROCINADORA (PETROBRÁS). MANUTENÇÃO. RELAÇÃO JURÍDICA DIRETA ENTRE PARTICIPANTE E ENTIDADE DE PREVIDÊNCIA. TEMA 936/STJ. INEXISTÊNCIA DE LITISCONSÓRCIO NECESSÁRIO. REGULAMENTO APLICÁVEL. INCIDÊNCIA DAS REGRAS VIGENTES QUANDO IMPLEMENTADAS AS CONDIÇÕES DE ELEGIBILIDADE AO BENEFÍCIO, E NÃO NA DATA DA ADESÃO (REGULAMENTO/1969). ART. 17, PARÁGRAFO ÚNICO, E ART. 68, §1º, DA LC 109/2001. TEMA 907/STJ. DIREITO ADQUIRIDO INEXISTENTE. ALTERAÇÕES REGULAMENTARES DE 1979/1984. VALIDADE. APROVAÇÃO PELA AUTORIDADE REGULADORA (SPC/MPAS – OFÍCIOS Nº 244/GAB E Nº 250/GAB). ART. 18 DA LC 109/2001. NECESSIDADE DE EQUILÍBRIO ATUARIAL. INVIABILIDADE DE MANUTENÇÃO DE CRITÉRIOS REVOGADOS. RECEBIMENTO DE INCENTIVO. BOA-FÉ OBJETIVA. VEDAÇÃO AO VENIRE CONTRA FACTUM PROPRIUM. IMPOSSIBILIDADE DE AFASTAMENTO POSTERIOR DAS NORMAS ACEITAS. NATUREZA SOLIDÁRIA DO PLANO DE BENEFÍCIO DEFINIDO. FONTE DE CUSTEIO E SOLVÊNCIA DO FUNDO. IMPOSSIBILIDADE DE BENEFÍCIOS DISSOCIADOS DO REGULAMENTO VIGENTE. PRELIMINAR REJEITADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de
Apelação Cível
interposta por
DIRCEU LOPES VIGNA TEIXEIRA, EDILBERTO PITOMBO, CARLOS FERNANDO BRAGA MEIRELLES, NERIVALDO MACHADO DE CERQUEIRA
E
JOSÉ GONÇALVES DE SALES
contra sentença que julgou improcedente a ação revisional de cálculos de suplementação de aposentadoria, proposta em face da Fundação Petrobras de Seguridade Social – PETROS, reconhecendo ainda a ilegitimidade passiva da PETROBRÁS. Os apelantes defendem que o regulamento aplicável é o PETROS/1969, vigente na data de adesão, sustentando a ilegalidade das alterações posteriores (1979 e 1984), que teriam reduzido o benefício e violado o direito adquirido e a boa-fé contratual. Por outro lado, a PETROS, em contrarrazões, alega ausência de dialeticidade recursal e sustenta que o regulamento incidente é o vigente na data da aposentadoria, conforme o art. 17, parágrafo único, da LC nº 109/2001 e o Tema 907/STJ, ressaltando que os autores aderiram expressamente à repactuação, recebendo vantagens financeiras, não podendo agir em contradição com sua própria conduta.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão:(i) aferir se há legitimidade passiva da PETROBRAS; (ii) verificar qual seria o regulamento aplicável ao segurado sendo o da data de adesão ou o da aposentadoria; e (iii)

analisar a legalidade das alterações nos regulamentos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A PETROBRÁS, na qualidade de patrocinadora do plano,
possui personalidade jurídica distinta da PETROS
, não respondendo pelas obrigações previdenciárias da entidade fechada. A jurisprudência do STJ é pacífica ao reconhecer a
ausência de legitimidade passiva da patrocinadora
em demandas que discutem revisão de benefício, ainda que tenha instituído ou participe da gestão do plano;

4. O participante de plano de previdência complementar
não possui direito adquirido ao regime jurídico do regulamento vigente à época da adesão
, tendo apenas
expectativa de direito
, sendo
aplicável o regulamento vigente na data em que preencher integralmente os requisitos para concessão do benefício
, nos termos do art. 17 da LC nº 109/2001 e da jurisprudência consolidada.

5. As alterações promovidas pela entidade de previdência fechada
PETROS
, referentes à exclusão do 13º salário, limitação das gratificações de férias e introdução de fator redutor no cálculo do benefício, foram realizadas com respaldo legal, mediante aprovação pelos órgãos reguladores e com fundamento no princípio do equilíbrio atuarial (art. 18 da LC nº 109/2001), não configurando nulidade ou lesão a direito adquirido, tampouco violação à boa-fé contratual.

6. A relação jurídica entre participante e entidade de previdência complementar fechada
não se rege pelas normas do Código de Defesa do Consumidor
, tampouco se submete integralmente ao regime contratual privado, sendo regulada por
normas públicas específicas
, com ênfase no interesse coletivo dos participantes e na sustentabilidade do plano.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Preliminar rejeitada. Recurso não provido
.

Tese de julgamento
: “
Na previdência complementar fechada, o regulamento aplicável para fins de cálculo da suplementação de aposentadoria
é aquele vigente na data em que o participante preenche todos os requisitos para a obtenção do benefício, não havendo direito adquirido às regras previstas no regulamento vigente na data de adesão ao plano, sendo válidas as alterações regulamentares regularmente aprovadas e publicadas, desde que respeitado o direito acumulado e o equilíbrio atuarial.
A patrocinadora do plano, ainda que instituidora ou mantenedora da entidade, possui personalidade jurídica própria e
não integra o polo passivo da demanda, por ausência de legitimidade para responder por obrigações da entidade de previdência complementar.”

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 1.026§2º c/c art. 80; Lei Complementar nº 109/2001, art. 17, 18 e 68,§1°.

Jurisprudência relevante citada
: STJ – REsp nº 1.435.837/RS (Tema 907), Segunda Seção, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Rel. p/ Acórdão Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, j. 27/02/2019, DJe 07/05/2019; STJ – REsp nº 1.370.191/RJ (Tema 936), Segunda Seção, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, j. 14/05/2014, DJe 22/08/2014; TJ-BA – APL nº 0383555-67.2013.8.05.0001, Rel. Des. Raimundo Sérgio Sales Cafezeiro, Quinta Câmara Cível, j. 30/04/2020; TJ-BA – APL nº 0520621-16.2018.8.05.0001, Rel.ª Des. Marielza Maués Pinheiro Lima, Terceira Câmara Cível, j. 26/04/2021; TJ-BA – APL nº 0500862-08.2014.8.05.0001, Rel.ª Des. Maria do Rosário Passos da Silva Calixto, Segunda Câmara Cível, j. 03/03/2023, DJe 02/10/2024; TJ-BA – APL nº 0505005-35.2017.8.05.0001, Rel. Des. Ângelo Jerônimo e Silva Vita, Quarta Câmara Cível, j. 19/05/2025.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 0367396-49.2013.8.05.0001, originário da Vara de Relações de Consumo de Salvador, em que figuram como Apelantes
DIRCEU LOPES VIGNA TEIXEIRA, EDILBERTO PITOMBO, CARLOS FERNANDO BRAGA MEIRELLES, NERIVALDO MACHADO DE CERQUEIRA e JOSÉ GONÇALVES DE SALES
e Apelada a
FUNDAÇÃO PETROBRÁS DE SEGURIDADE SOCIAL – PETROS.

ACORDAM
, os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em rejeitar a preliminar e
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, mantendo-se o
decisum
guerreado, pelos seus e pelos ora apresentados fundamentos, majorada a verba sucumbencial e mantida a exigência suspensa, tudo nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões, documento datado eletronicamente.

DES. CLÁUDIO CÉSARE BRAGA PEREIRA

RELATOR/PRESIDENTE

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA

04